Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-47.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO. RESULTADO CONFIRMADO POR CONTRAPROVA. REALIZAÇÃO DE EXAME APÓS O DECURSO DE 1 (UM) MÊS. RESULTADO NEGATIVO. MATERIAL BIOLÓGICO DISTINTO. INAPTIDÃO DO EXAME INAPTO PARA FINS DE CONTRAPROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Constatada pelos elementos de prova colhidos nos autos, a higidez do exame toxicológico e da contraprova, com resultado positivo, porquanto observados os procedimentos necessários à aferição da presença de Cocaína e Benzoilecgonina, não há como ser reconhecida a ocorrência de falha na prestação de serviço.
2. Conforme atestado pelo laudo pericial produzido nos autos, a realização de novo de exame, baseado em material biológico colhido após o decurso de 1 (um) mês, apresentado resultado distinto, não se mostra apta a demonstrar a ocorrência de falha no primeiro exame, porquanto a alteração de resultado poderia ser atribuída a diversos fatores que não guardam relação com os serviços prestados pelos laboratórios que figuram no pólo passivo da demanda.
3. Não estando evidenciado nexo de causalidade entre a conduta imputada às empresas rés e os danos alegados pelo autor, mostra-se correto o julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.